Tribunal: TJSP
Processo: 1502549-70.2016.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – IPTU dos Exercícios 2014 e 2015 – Município de Igaratá – Sentença de extinção por abandono da causa (artigo 485, III, do CPC) – Insurgência do exequente – Apelação que não merece ser conhecida em razão do disposto no artigo 34 da LEF – Valor de alçada – Aplicação dos artigos 1.011 e 932, III, do CPC – Recurso não conhecido.